Tribunal: TJSP
Processo: 1055481-22.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Garagem que teria sido entregue em área inferior ao pactuado. Necessidade de elucidação da controvérsia por prova técnica. Julgamento antecipado prematuro. Cerceamento de defesa configurado. Prova pericial expressamente requerida. Sentença anulada, com consequente afastamento da litigância de má-fé.
- RECURSO PROVIDO.